Tribunal: STF
Processo: RE 86327
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
ICM. REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. RECURSO ADESIVO COMPLEMENTAR DE
APELAÇÃO.
NA REPETIÇÃO DO INDEBITO FISCAL E DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA, POR
APLICAÇÃO ANALOGICA, QUANDO HÁ PRINCÍPIO LEGAL NO SENTIDO DE SER ELA
DEVIDA SE O CONTRIBUINTE, AO INVES DE PAGAR PARA REPETIR, DEPOSITAR
PARA RECORRER.
- E RAZOAVEL (SÚMULA 400) INTERPRETAÇÃO SEGUNDO A QUAL NÃO SE ADMITE
RECURSO ADESIVO QUE VISE A COMPLEMENTAR APELAÇÃO JA INTERPOSTA
PELA PARTE.
PARA REEXAME DE PROVA NÃO E CABIVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA
279).
CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRIMEIRA RECORRENTE;
NÃO CONHECIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SEGUNDO RECORRENTE.